Tribunal: STF
Processo: Rcl 74774
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG, TEMA N. 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por AUTO VIAÇÃO ABC LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ribeirão Pires/SP, nos autos do Processo n. 0119600-52.2009.5.02.0411, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    A reclamante relata que “AMAURI DOS SANTOS moveu Ação Trabalhista em face das empresas VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA., VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA. EAOSA – EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS DE SANTO ANDRÉ LTDA. e VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA., tendo a sentença condenado as então reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas em 25.10.2014” (fl. 2, e-doc. 1).,



    Afirma que “infrutíferas as tentativas de execução em face das empresas VIAÇÃO JANUÁRIO LTDA., EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS DE SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA. E VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA., AMAURI DOS SANTOS requereu a inclusão das empresas VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA. e EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. no polo passivo da execução ante a existência de grupo econômico e respectiva responsabilidade solidária” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “mais uma vez sem sucesso a execução, o autor requereu a inclusão das empresas METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANs e AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. por supostamente pertencerem ao mesmo grupo econômico das demais executadas” e o Juízo da Vara de Ribeirão Pires negou o pedido de reconhecimento de grupo econômico, todavia o TRT da 2ª Região, em sede de agravo de petição, incluiu no polo passivo a reclamante (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “ato contínuo, a empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. foi imediatamente citada para pagamento da dívida em até 48 HORAS” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Relata que “no dia 8.5.2024, a AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. protocolou pedido de sobrestamento da execução trabalhista, com fundamento na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795, prolatada em 25.5.2023, que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que incluíram empresa no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento” (fl. 5, e-doc. 1), mas o pedido de suspensão foi rejeitado, nos seguintes termos: 



    “Os embargos de terceiro opostos pela empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA (processo nº 1001026- 33.2021.5.02.0411) foram julgados extintos em 1ª Instância, reformados em 2ª Instância para manter o embargante no polo passivo da ação principal e já transitaram em julgado.  



    Considerando que já houve apreciação do mérito, não há falar em suspensão do processo pelo Tema 1232 do STF, eis que não se trata da possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico, não há falar em suspensão do processo, razão pela qual, indefiro.  



    Ante a inércia da executada AUTO VIAÇÃO ABC LTDA, proceda-se a penhora ‘on line’ do saldo existente em conta bancária, através do convênio SISBAJUD.”



    A partir de então, “foi (...) determinada a inclusão da AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. no Banco Nacional de Devedores Trabalhista - BNDT, bem como expedida ordem de pesquisa patrimonial ao Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP, para localização de bens junto aos convênios RENAJUD, INFOJUD, ARISP E CNIB...” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que trata da hipótese de terceira que foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o exame do caso em tela revela que a AUTO VIAÇÃO ABC LTDA. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo por supostamente fazer parte do mesmo grupo econômico” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende que “deve ser sobrestada toda e qualquer execução que vise atingir – ou já tenha atingido – patrimônio de empresa a quem se reputa participação em grupo econômico, independentemente da preclusão da decisão que autorizou sua inclusão no polo passivo da demanda” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja determinada a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Na espécie, a parte ora Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. Confira-se, nesse sentido, o despacho proferido pelo TRT:



    “Dessa forma, foi provada a identidade de sócios entre as agravadas e o Consórcio, além do fato de a VIAÇÃO ABC LTDA fazer parte do Consórcio SBC Trans desde a sua criação (1998) até a alteração societária ocorrida em 2015. Além disso, observa-se que a Viação Diadema Ltda., empresa do mesmo grupo econômico das executadas principais, qual seja, o GRUPO BALTAZAR, e incluída na recuperação judicial já discutida nesta reclamatória (...), conforme lista de fl. 620, passou a compor o quadro societário da Metra em abril/97, tendo perdurado como sua sócia de 28.4.1997 a 22.8.2013 (...), durante o período de prestação de serviços do reclamante. 



    Assim, ainda que se alegue ‘apenas um sócio comum’ (sr. Baltazar), é evidente a coordenação existente entre as empresas atuantes no mesmo ramo de atividade (transporte). Patente, pois, que há formação de grupo econômico por coordenação entre as empresas mencionadas.



    Mais do que uma relação comercial, incontroverso que as empresas possuem coordenação comum e interesses econômicos ligados, haja vista a coordenação evidenciada por mesmos sócios e administradores, além da identidade do objeto social (transporte de passageiros). 



    É verdade que a Metra não pertence ao GRUPO BALTAZAR, dada a sua retirada do quadro societário. No entanto, o fundamento para sua inclusão no polo passivo e o reconhecimento de responsabilidade pelos créditos trabalhistas discutidos na presente ação se deve ao fato de que à época da prestação de serviços do agravante essa empresa integrou o grupo empresarial, e por isso, é responsável solidária. 



    Ou seja, a retirada do grupo após o término do contrato de trabalho não exclui sua responsabilidade quanto aos débitos trabalhistas contemporâneos à sua participação no empreendimento desenvolvido por aquele conglomerado de empresas. 



    Assim, ante a caracterização de grupo econômico, dou provimento ao agravo para incluir no polo passivo da demanda as empresa Metra - Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda e Auto Viação ABC, bem como o Consórcio SBC Trans.



    (...)



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: por unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo para incluir no polo passivo da ação as empresas Metra - Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda e Auto Viação ABC, bem como o Consórcio SBC Trans, nos termos da fundamentação.”



    Deduzido, posteriormente, pedido de suspensão com fundamento no Tema n. 1.232, o Juízo reclamado entendeu não ser cabível discussão nesse sentido, em relação à reclamante, ao fundamento de que “os embargos de terceiro opostos pela empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA (...) foram julgados extintos em 1ª Instância, reformados em 2ª Instância para manter o embargante no polo passivo da ação principal e já transitaram em julgado” (fl. 1, e-doc. 12). 



    Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. __ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 0119600-52.2009.5.02.0411 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente